Tribunal: TJBA
Processo: 8039067-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039067-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSINEIDE FERREIRA FORTUNATA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM FIRMA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO OU NORMATIVO. TEMA 1198 DO STJ, INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS INDICATÍVOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA, AUSÊNCIA. EXIGÊNCIAS QUE OBSTAM O ACESSO À JUSTIÇA, DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

1. Não há previsão no Código de Processo Civil que exija o reconhecimento de firma como requisito para validade de procuração, salvo hipóteses específicas previstas em lei ou indícios concretos de má-fé.

2. A fé pública conferida aos atos dos Advogados e o princípio da instrumentalidade das formas garantem a regularidade da representação processual na ausência de questionamento fundado.

3. O Tema 1198 do STJ não é aplicável ao caso em tela, por inexistir qualquer indício de litigância predatória ou abuso processual.

4. A exigência de firma reconhecida para o prosseguimento do feito viola o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8039067-12.2023.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE JOSINEIDE FERREIRA FORTUNATA
e como
APELADA
COELBA -
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.